Tribunal: CARF
Processo: 10640.723643/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723643/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.182 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
CASTOR MINAS RIO - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RECEITAS.
Presumem-se como omissão de receitas, a existência de valores creditados em
conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A multa de 75% sobre o tributo devido com base no art. 44, inc. I, da Lei no
9.430, de 1996, é devida em decorrência de lançamento de ofício e cobrada em
virtude de determinação legal, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicá-la nos moldes da legislação que a instituiu. A alegação de que a multa é
inconstitucional não cabe no contencioso administrativo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante a Súmula CARF 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723643/2011-12
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.182 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723643/2011-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 03-081.010, da 8a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente, em parte, a impugnação apresentada contra Auto de Infração
(AI) lavrado em decorrência dos fatos adiante descritos.
Segue o relatório:
A autoridade fiscal relata que grande parte da origem dos depósitos a crédito em
suas contas bancárias foi comprovada pela análise dos documentos apresentados.
Porém, relaciona alguns valores que deixaram de ser comprovados, mediante
detalhamento em DJ DRJ01 DF Fl. 528 planilha nomeada “DEPÓSITOS/CRÉDITOS
NÃO COMPROVADOS NO ANO CALENDÁRIO 2008”.
OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Em face da ausência de comprovação dos valores detalhados, a autoridade
lançadora considerou a omissão de receitas para incidência do Imposto de Renda com
base nos arts. 287 e 288 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR).
Assim, a fiscalização consolidou os valores dos depósitos bancários de origem
não comprovada para quantificação da base de cálculo e lançamento de ofício do
Imposto de Renda e dos tributos reflexos sobre a omissão de receitas constatada, com
multa de ofício de 75% de acordo com o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
A autuada tomou ciência do lançamento em 06.10.2011 pelo valor total do
crédito tributário de R$ 90.446,28.
DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a contribuinte apresentou em 04.11.2011 impugnação ao
lançamento trazendo as suas razões.
PRELIMINARMENTE
NULIDADE – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
A Impugnante considera que a utilização das informações de movimentação
financeira sem autorização judicial, com base apenas na requisição feita pelo titular da
Delegacia da Receita Federal jurisdicionante como elemento probatório primário para
embasamento da constituição de ofício do crédito tributário, mesmo que expedida com
base no art. 4o do Decreto no 3.724/2001, amparado respectivamente pela Lei no
10.174, de 2001, e Lei Complementar no 105, de 2001, constitui forma de produção de
prova não admitida no direito constitucional pátrio, na medida em que se encontra em
total contrariedade com as regras constitucionais previstas no art. 5o, trazendo
posicionamentos do STF e do STJ sobre a matéria.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.182 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723643/2011-12

Considerando que a autoridade tributária utilizou de documentos protegidos por
sigilo bancário, sem que a referida quebra do sigilo tenha ocorrido mediante
provimento jurisdicional para assegurar o direito da administração tributária de acesso
aos dados, pede a nulidade do auto de infração.
DO MÉRITO
A Impugnante alega que a autoridade fiscal lavrou o auto de infração por
desconsiderar a documentação de comprovação que foi a ela apresentada.
Com base nessa alegação, a impugnante apresenta no momento da impugnação
todos os documentos da origem dos recursos depositados em suas contas bancárias,
afirmando seguir o mesmo critério da resposta à intimação com base no detalhamento
individual da planilha elaborada pela autoridade lançadora.
Considera que a documentação é idônea e demonstra com precisão as quantias
depositadas no ano-calendário 2008 e corrobora sua argumentação de que a autuação é
infundada.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 75%
A impugnante traz aos autos em sua defesa à ofensa da aplicação da multa de
ofício de 75% prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, aos princípios da
vedação ao confisco de acordo com o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, para
alegar o caráter confiscatório e ao princípio da capacidade contributiva disposto no §
1o, do art. 145 da CF.
Com base em sua argumentação pede que a multa seja reduzida ao patamar de
20% nos termos do art. 61, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, interpretando a cominação
de penalidade da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto, em
respeito ao previsto no art.112 do CTN: Em resumo, pede: a) que seja acolhida a
preliminar de nulidade com base na quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial; e b) caso não acolhida a preliminar de nulidade, seja cancelado o lançamento
com base na comprovação da origem dos valores trazida na impugnação;
A DRJ decidiu pela improcedência da Impugnação tendo publicado o seguinte
acórdão:
Acórdão 03-081-010 - 8a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 30 de julho de 2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Ementa: PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
A prestação de informação pelos bancos, extratos bancários, para a administração
tributária, é mera transferência de sigilo bancário. Válida é a prova consistente em
informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e
ao amparo da lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.182 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723643/2011-12

Caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados nas contas correntes de
titularidade da contribuinte em instituições financeiras, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se à CSLL, COFINS e PIS a solução dada ao tributo principal, IRPJ, em razão
de todos lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INADEQUAÇÃO.
A multa de 75% sobre o tributo devido com base no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de
1996, é devida em decorrência de lançamento de ofício é cobrada em virtude de
determinação legal, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da
legislação que a instituiu. A alegação de que a multa é inconstitucional não cabe no
contencioso administrativo.
Impugnação Procedente em Parte
A recorrente foi cientificada do acórdão em 10/09/2018 (fl.539) e apresentou o
seu Recurso Voluntário em 08/102018 (fl.541).
Em seu RV, a recorrente alega em preliminar que houve a prescrição intercorrente
posto que a autoridade somente se pronunciou quase 7 anos após a sua impugnação, cita a
doutrina e jurisprudência quanto a normas de natureza não tributária. Cita, também,
jurisprudência judicial não vinculante.
A seguir, aduz que o auto de infração é nulo posto que a autoridade utilizou-se de
documentos protegidos pelo sigilo fiscal, cita jurisprudência judicial e doutrina. Assevera que a
fiscalização deveria ter solicitado a quebra do sigilo bancário das contas correntes da recorrente,
mediante ação judicial.
Quanto ao mérito, aduz que comprovou a origem das quantias depositadas
mediante a apresentação de diversos documentos hábeis e idôneos. Em suma:
Contudo, é importante salientar que a documentação ora apresentada contém
grande valor probatório, pois conforme V. Excelência constatará da análise
documental, a grande maioria dos documentos acostados é constituída por Notas
Fiscais e Duplicatas, os quais são considerados, nos termos da lei federal e civil,
legítimos para comprovar as operações comerciais a que se referem, afastando dessa
maneira, a presunção de omissão de receita que fundamenta o Auto de infração e a
decisão ora recorrida.
Nesta feita, a documentação anexa comprova, no mínimo, a insubsistência da
autuação, pois indica a origem dos valores depositados nas contas bancárias, razão
pela qual merece ser integralmente cancelado o crédito tributário constituído no Auto
de Infração a título de IRPJ, CSLL, COFINS E PIS.
Finaliza alegando a inconstitucionalidade da multa de 75%, como o fizera em
sede de impugnação e finaliza:
Ante todo o exposto, é medida de Direito, data maxima venia, seja ACOLHIDO
o presente o Recurso Voluntário, preliminarmente seja:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.182 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723643/2011-12

a) extinta a presente demanda ante a evidente prescrição intercorrente;
b) anulado o auto de infração pois não houve pedido de quebra de sigilo
bancário, ensejando, e as provas utilizadas não poderiam servir para tanto.
Alternativamente, caso Vossa Senhoria não entenda pela extinção ou anulação
da presente demanda, o que não se espera, no mérito, requer seja determinada a
ANULAÇÃO do Auto de Infração, por sua insubsistência, inexistindo tributo ou
qualquer cominação que dele advenha a ser recolhido, ainda que em parte, pelo
contribuinte, bem como a desconsideração da multa aplicada.
Vossa Senhoria não entendendo pela anulação do Auto de Infração, conforme
alegado no mérito, ad argumentandum tantum, requer seja reduzida a multa aplicada
para 20% (vinte por cento) sobre o valor principal e não 75% (setenta e cinco por
cento) como imposto em decisão administrativa ora recorrida.
Por fim, requer a intimação da RECORRENTE na pessoa de seu representante
legal infra assinado para oportuna SUSTENTAÇÃO ORAL, quando do julgamento do
referido Recurso Voluntário; bem como a realização de diligências necessárias para o
real deslinde do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em preliminar, a recorrente alega que ocorreu a prescrição intercorrente. Neste
caso, a Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à administração tributária federal,
conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018, assim dispõe:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada.
Quanto à nulidade do AI por quebra de sigilo bancário sem a autorização judicial,
a DRJ analisou adequadamente o feito e, com a devida vênia, transcrevo, apoiado que estou no
artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
A Requisição de Movimentação Financeira foi expedida em 15.06.2011, e
colhida ciência em 27.06.2011 por via postal, após regularmente instaurado o
procedimento fiscal pela ciência do contribuinte em 07.06.2011, conforme
documentos apensados aos autos de folhas 37 a 44, em que pese em seu relato a
autoridade fiscal tenha informado data anterior, talvez por equívoco em sua menção, o
que não prejudica o lançamento pela documentação probatória identificada claramente
nos autos.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.182 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723643/2011-12

Assim sendo, a autoridade lançadora procedeu de acordo com a legislação de
regência, que prevê a pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias
e o tributo objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado e a prévia
notificação do contribuinte quanto a instauração do processo.
Ademais, há apenas a transferência do sigilo, não a quebra como pleiteia a
impugnante, como já decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário (RE) 601314 e nas ADIs 2859, 2390, 2386 e 2397, que por maioria de
votos – 9 a 2, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal,
ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita
dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há
ofensa à Constituição Federal.
Além disso, a Lei Complementar no 105/2001, ao contrário do alegado pela
recorrente, dispõe claramente sobre o sigilo de operações das instituições financeira, assim
determina em seu art. 1o, parágrafo 3o, inciso III:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311,
de 24 de outubro de 1996;
A Lei n.o 9.311/1996, em seu art. 11, assim determina:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ lo No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita Federal
poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem como
estabelecer obrigações acessórias.
§ 2o As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
§ 4o Na falta de informações ou insuficiência de dados necessários à apuração da
contribuição, esta será determinada com base em elementos de que dispuser a
fiscalização.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.182 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723643/2011-12

Verifica-se, portanto, que prescinde de medida judicial e não constitui violação ao
sigilo bancário, o fornecimento de informações à Secretaria da Receita Federal pelas instituições
financeiras ou equiparadas, necessárias à identificação dos contribuintes e dos valores das
respectivas operações. Portanto, perfeitamente válido o Auto de Infração lavrado, não cabendo
alegação de nulidade.
Requer ainda a anulação do AI por sua insubsistência, inexistindo tributo ou
qualquer cominação que dele advenha a ser recolhido, ainda que em parte, pelo contribuinte,
bem como a desconsideração da multa aplicada.
A recorrente afirmou ter anexado documentação que comprova a insubsistência da
autuação. Essa documentação não foi anexada ao RV. Os documentos anexados aos autos foram
devidamente analisados pela Autoridade Administrativa, tanto é assim que foi dado provimento
parcial à Impugnação apresentada.
A nulidade de atos lavrados pela Autoridade Administrativa está prevista no art.
59, do Decreto 70.235/72, confira-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Por tudo até aqui visto, nenhuma das situações acima afigura-se presente. Portanto
descabe a alegação de nulidade, também, por essa alegação.
Quanto à inconstitucionalidade da multa, a DRJ já analisou corretamente, nada
havendo a adicionar, posto haver a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Adicionalmente, temos o artigo 26a, do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Além deste, temos o artigo 116, inciso III, da Lei 8.112/90, que estatui:
Art. 116. São deveres do servidor:
III - observar as normas legais e regulamentares;
Assim, descabida a alegação de inconstitucionalidade, assim como o pedido de
redução da multa para 20%.
Por fim, requer a recorrente que:
Por fim, requer a intimação da RECORRENTE na pessoa de seu representante
legal infra assinado para oportuna SUSTENTAÇÃO ORAL, quando do julgamento do
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.182 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723643/2011-12

referido Recurso Voluntário; bem como a realização de diligências necessárias para o
real deslinde do feito.
Quanto ao pedido de intimação ser direcionado ao advogado, temos a Súmula
CARF 110, que assim dispõe:
Súmula CARF no 110 - No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Quanto à sustentação oral, esta possui um rito definido no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) RICARF, aprovado pela Portaria MF
343/2015.
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo
...
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
Por fim, quanto ao pedido de diligência, este deve observar o que dispõe o artigos
16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
VI - a síntese dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta o pedido. (Vide
Medida Provisória no 75, de 2002) Rejeitada
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Assim, considero não atendido o pedido de diligência.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito,
nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.182 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723643/2011-12

Fl. 581
DF CARF MF
Original